Tribunal: STF
Processo: RE 884867
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – OPERADOR JUDICIÁRIO – TRANSFORMAÇÃO DO CARGO EM ANALISTA JUDICIÁRIO PELA LEI ESTADUAL 4.536/2013 – DESVIO DE FUNÇÃO CONFIGURADO DESDE A ORIGEM – EFEITOS RETROATIVOS – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E REFLEXOS DEVIDO - OBSERVÂNCIA DA PROGRESSÃO FUNCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA.



    01. No âmbito administrativo, o Conselho Nacional de Justiça, assim como o próprio Tribunal de Justiça, reconheceram que a criação do cargo de Operador Judiciário acarretou quebra de isonomia e desvio de função, porquanto ele sempre exerceu as atividades de escrevente (agora analista judiciário). Com o intuito de cumprir a determinação do CNJ, foi elaborada a Lei Estadual 4.356/2013 que transformou o cargo de Operador em Analista Judiciário.



    Caracterizado o desvio de função desde a origem, o servidor que exerceu o cargo de Operador Judiciário faz jus às diferenças salariais existentes entre o cargo para o qual foi nomeado e o realmente exercido, sob risco de enriquecimento ilícito da administração pública.



    A leitura do art. 2º, da Lei Estadual n. 4.536/13 deve ocorrer em consonância com o princípio da igualdade e com a garantia do direito adquirido constantes no art. 5º, caput e XXXVI, da Constituição Federal, de modo que a transformação de cargos obedeça a progressão funcional anteriormente incorporada pelo servidor. Caso contrário, os Operadores não obteriam a progressão funcional que foi obtida pelos Escreventes, embora ambos tenham sido posteriormente transformados no mesmo cargo de Analista, de modo que continuaria a existir diferença remuneratória eles, em afronta à isonomia que lhes foi assegurada.



    02. Em sede de reexame necessário, a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, a partir da vigência desta lei, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada no período, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 03. Recurso não provido. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário.” (págs. 1-2 do documento eletrônico 83, grifei).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 100, caput e § 2º, da mesma Carta. Sustenta-se que:



    “O Acórdão prolatado determinou que o índice de correção monetária a ser utilizado seja o IPCA em todo o período de condenação pecuniária, em desacordo com a decisão cautelar incidental prolatada nos autos das ADI's nº 4.357 e nº 4.425 que declarou a validade da norma (incidência do artigo 1º-F com nova redação dada pelo art. 5º da Lei Federal nº 11.960/09, que alterou a Lei Federal nº 9.494/97) até o julgamento final.” (pág. 9 do documento eletrônico 268). 



    Em 1/8/2022, a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à origem para adequação do acórdão recorrido ao entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral. Todavia, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul recusou-se a se retratar e reenviou o processo a esta Corte.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    Esse entendimento foi mantido no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947-RG/SE (Tema 810), ocasião em que esta Corte decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Na oportunidade, o Ministro Alexandre de Moraes, redator para o acórdão, assinalou que: 



    “Está em causa, portanto, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009). No julgamento embargado, este Plenário entendeu que a opção do legislador pela correção dos débitos da Fazenda Pública pela Taxa Referencial das cadernetas de poupança, TR, viola o direito fundamental de propriedade, na linha do precedente firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425, cujo objeto, para o que interessa ao presente caso, era o art. 100, § 12, da CF (redação da EC 62/2009). Embora a redação do referido § 12 fosse essencialmente a mesma reproduzida no art. 1º-F aqui discutido, considerou-se que o julgamento das ADIs estaria limitado à correção de créditos já inscritos em requisição de pagamento por precatório.



    A distinção do objeto da Repercussão Geral neste RE 870.947, em relação às ADIs 4357 e 4425, estaria na maior amplitude (correção monetária de débitos em qualquer fase processual e mesmo na instância administrativa) e na natureza da relação jurídica em que surgido o crédito em desfavor da Fazenda Pública - no caso julgado, trata-se de pagamento de benefício assistencial pelo INSS.



    [...]



    Os créditos liquidados em desfavor da Fazenda Pública representam, no mais das vezes, lesões a direitos perpetrados pela Administração há muito tempo, mesmo décadas. O jurisdicionado, que aguarda o reconhecimento e satisfação de seu direito desde muito antes de 2009, ele é que foi surpreendido pela edição da EC 62/2009 e Lei 11.960/2009, quando viu seu crédito deixar de ser corrigido por índice idôneo (IPCA, como já constava de manuais de cálculo aplicados pelo Poder Judiciário). Os seis anos transcorridos entre 2009 e 2015, se comparados com a escala de tempo que se impõe ao cidadão/administrado para a satisfação do crédito, não se mostra suficiente a justificar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.



    [...]



    Pelo exposto, DIVIRJO do eminente Ministro Relator, para REJEITAR os Embargos de Declaração, preservando a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009.” (grifei). 



    Desse modo, o Plenário deste Tribunal, ao concluir pela não modulação dos efeitos, considerou inconstitucional o índice de correção monetária – Taxa Referencial – desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nessa linha, destaco o julgamento do RE 1.162.628-AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo a seguir: 



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1ºF da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%”. 



    Com o mesmo raciocínio, colaciono a ementa de precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO 683-AgR-ED/CE, Rel. Min. Edson Fachin – grifei). 



    Com idêntica orientação sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: RE 1.393.621/MS, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.300.300/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.324.674/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.313.553/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.335.552/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.289.978/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.306.492/SP e RE 1.321.728/SP, de minha relatoria.



    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator